Tribunal: STF
Processo: ARE 1532816
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. ALEGADA NULIDADE. QUESTÃO DECIDIDA EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A não interposição de recurso extraordinário contra acórdão proferido no segundo grau de jurisdição, no qual tenha surgido a questão constitucional, faz operar-se a preclusão consumativa, inviabilizando sua interposição, para discutir a mesma questão, por ocasião do julgamento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça.



    2. Na esteira dos precedentes desta Corte, “O sistema constitucional vigente, que prevê o cabimento simultâneo de recurso extraordinário e recurso especial contra o mesmo acórdão dos tribunais de segundo grau, preconiza que, da decisão do STJ no recurso especial, só se admitirá recurso extraordinário se a questão constitucional objeto do último for diversa daquela resolvida pela instância ordinária. Precedentes.” (ARE 951.702-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 4/11/2016).



    3. Agravo Regimental desprovido.